Tribunal: STF
Processo: ARE 1365375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVELO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. GUARDA DO MUNICÍPIO DO RECIFE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS ALEGADAMENTE LABORADAS E NÃO PAGAS. APELO IMPROVIDO.



    1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em analisar se os autores/apelantes, guardas do Município de Recife, fazem jus ao pagamento de horas extras e seus reflexos.



    2. A Constituição Federal, em seus artigos 7º XVI e 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o direito de serem remunerados pela prestação de horas extraordinárias à sua jornada laboral.



    3. Entretanto, para que seja autorirazado o pagamento, é de rigo que seja comprovada a realização de trabalho em período extraordinário, o que, no caso dos autos, não foi feito pelos autores/apelantes, ônus que lhes era imposto pelo artigo 333, I, do CPC/1973 (atual artigo 373, I, do CPC/2015).



    4. Ao reverso, o que se vê nos autos é que o Município do Recife remunerou, efetivamente, os apelantes pelas horas prestadas, não se tendo indícios de qualquer inadimplemento.



    5. Nesse panorama, o magistrado de piso agiu com acerto ao julgar improcedente a demanda, ante a ausência de provas a sustentar o acolhimento do direito de percepção de horas extras por parte dos apelantes. Precedentes deste e. Tribunal.



    6. Apelação improvida, à unanimidade”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente